Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL.
1. A condenação anterior não transitada em julgado não configura maus antecedentes.
2. Sendo o réu primário e a pena fixada em menos de 8 anos de reclusão, o regime inicial deve ser o semiaberto, conforme previsão do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Recurso provido.